Tribunal: TCU
Processo: 014.589/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12492/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU 259/2014, considerando o cumprimento das determinações constantes do subitem 1.7.3 do Acórdão 1309/2015-TCU-Segunda Câmara , bem assim que restaram prejudicadas as determinações constantes dos subitens 1.7.4 e 1.7.5 da referida deliberação, em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 021.795/2013-4 (Prestação de Contas), de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.589/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Celuta Cruz Moraes Krauss (XXX.866.655-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Sergipe - SRTE/SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.